Tribunal: TJSP
Processo: 2264905-35.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO – DESCABIMENTO

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2264905-35.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALLIANZ
SEGUROS
S/A.,
é
embargada FERNANDA
MOSCON BALDIN
MESQUITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264905-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 34296
2
Embargante: Allianz Seguros S/A
Embargadas: Fernanda Moscon Baldin Mesquita
Interessado: Dekra Vistorias e Serviços Ltda.
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível da Nossa Senhora do Ó (Autos n.o
1011138-57.2018.8.26.0020)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO

INEXISTÊNCIA PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO
DESCABIMENTO
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO N.o 34296
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de
minha relatoria que negou provimento ao agravo contra decisão saneadora
que, em ação de reparação de danos fundada em falha na prestação de
serviços, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva das corrés, fixou os
pontos controvertidos, e com fundamento no CDC, determinou a inversão do
ônus da prova.
O embargante alega, em síntese, que o aresto impugnado
incorreu em omissão sobre os fatos e fundamentos apresentados no sentido de
se reconhecer que ele não é parte legítima na demanda, pois o núcleo do
mérito, seria o crime de estelionato praticado contra a Agravada, na compra
de um veículo roubado e clonado, com documentos falsos, sendo que o crime
antecedeu toda e qualquer relação contratual entre a Agravada e a Agravante
e Interessada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264905-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 34296
3
É o relatório.
As razões recursais não consubstanciam a rigor nenhuma
omissão, traduzindo nítido propósito de apenas rediscutir o mérito do recurso,
manifestando a embargante, na realidade, apenas seu inconformismo com o
desfecho dado no acórdão, pretendendo, em última instância, a reforma do
julgado, solução absolutamente inviável em sede de embargos de declaração.
O acordão impugnado, julgado por votação unânime,
assentou expressamente que “As questões levantadas pela seguradora
agravante (ilegitimidade passiva, origem dos danos, nexo causal, relação
contratual) se confundem com o próprio julgamento da demanda, o que
inviabiliza a apreciação em sede de agravo de instrumento, até porque ainda
não havido em primeiro grau.
Por outro lado, ressalto ser perfeitamente aplicável à
espécie a legislação consumerista, frente às disposições dos artigos 2o e 3o do
Código de Defesa do Consumidor.
Possível, por conseguinte, a incidência da regra que
possibilita a inversão do ônus probatório, conforme estabelecida no inciso
VIII do artigo 6o do Diploma Consumerista.”
Os embargos de declaração têm por finalidade expungir
eventuais defeitos que possam comprometer a exata compreensão da sentença
ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados pelo art. 1.022, incisos I e II, do
CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), inexistindo,
portanto, a possibilidade de o julgador reexaminar as provas constantes nos
autos, ou de modificar a sua convicção sobre os fatos e sua interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264905-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 34296
4
jurídica.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANDRADE NETO
Relator